Tribunal: TJMT
Processo: 1009552-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009552-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), LILIAN DOS SANTOS - CPF: 616.643.831-15 (ADVOGADO), DANIELLE DOS REIS MOREIRA - CPF: 368.288.048-80 (ADVOGADO), ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA - CPF: 859.075.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
EM RAZÃO DA

HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EM FAVOR DO HERDEIRO
– INVIABILIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Sem que tenha havido a partilha, a legitimidade para responder por obrigação deixada pelo
de cujus
é
d
o espólio, titular do patrimônio do autor da herança, na forma dos artigos
75,
inciso
VII
,
6
13
e
796,
todos
do CPC.

N
os termos do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
suspensão
das execuções ajuizadas
somente em relação
a

recuperanda
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003083-78.2006.8.11.0051, manejada por
Bayer S/A
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, no tocante à alegada ilegitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução e quanto ao pedido de suspensão do processo em razão da homologação de plano de recuperação judicial em favor de Adair Cristóvão.

Nas razões de recurso, os agravantes sustentam, em síntese, que não são legítimos para compor o polo passivo da execução e, via de consequência, responder pela dívida do falecido pai, pois não fora procedido a abertura do inventário dos bens possivelmente deixados de cujus, devendo, portanto, ser reconhecida a legitimidade do espólio, nos termos do art. 1.997 do CC e do art. 796 do CPC.

Em outro ponto, aduz que deve ser suspensa a execução, tendo em vista
a homologação
do pedido de recuperação judicial em favor de Adair Cristóvão, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1013210-46.2022.8.11.0003, sob pena de risco de constrição indevidas de patrimônio.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 210022177).

No Id. 213559652, os agravantes se insurgem contra o indeferimento da liminar, aviando o recurso de agravo interno.

Contrarrazões apresentada no Id. 213732676, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa Bayer S/A ajuizou a ação de execução
por quantia certa
em face de Alberto da Rocha, que deixou de pagar uma dívida decorrente de duplicatas
mercantis
(
ExTiEx
0003083-78.2006.8.11.0051).

No decorrer do trâmite processual, foi noticiado o falecimento do executado, ocorrendo a sucessão processual pelos herdeiros Adair
Cristovão
da Rocha e Lucian
e
Cristóvão da Rocha.

Sobreveio aos autos a exceção de
pré
-executividade pelos filhos do executado, argumentando a ilegitimidade passiva e a necessidade de suspensão da execução em razão da homologação da recuperação judicial em favor de Adair, além da impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

A douta magistrada
a quo
acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade, apenas para determinar a baixa das penhoras incidentes sobre os bens dos devedores Adair Cristóvão da Rocha e Luciana Cristóvão da Rocha
.

Contra a decisão se insurgem os agravantes, defendendo a
ilegitimidade
para comporem o polo passivo da execução
, pois não realizada a partilha de bens, devendo, neste caso, o espólio integrar o polo passivo e não os herdeiros do
de cujus
, bem como que deve ser
suspens
a

a
execução, tendo em vista a homologação do pedido de recuperação judicial
em favor de
Adair Cristóvão.

O recurso comporta provimento, em parte
.

Pois bem.
Como é cediço,
o espólio é
o conjunto de direitos e deveres pertencentes à pessoa falecida, ao
de cujus
. É simples massa patrimonial que permanece coesa até a atribuição dos quinhões hereditários aos herdeiros. É o inventariante quem representa processualmente o espólio.
Surge, pois, com a abertura do inventário e a nomeação e compromisso do inventariante.
Até que o inventariante preste compromisso, o espólio fica na administração
como
um
“
administrador provisório
”
(art. 613, do CPC).

É o espólio, portanto,
que responde pelos débitos do autor da herança. Só depois da partilha os herdeiros,
“
cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
”
, podem ser acionados diretamente para a satisfação de obrigações inadimplidas pelo autor da herança, a teor do que
estabelecem os artigos 1.792 e 1.997, caput, do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“
Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.
”

“
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.
”

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”
.

Nesse contexto, até que se efetue
, no inventário, a partilha dos bens, o espólio responde pelas dívidas do autor da herança. Realizada a partilha e terminada a existência do espólio, os herdeiros passam a responder individualmente pelos débitos deixados pelo
de cujus
, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Assim, ainda que a magistrada
a quo
tenha sido clara que a responsabilidade dos herdeiros se limita ao patrimônio deixado pelo falecido,
a legitimidade para responder por obrigação deixada pelo
de cujus
é do espólio, titular do patrimônio do autor da herança

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE QUE O DE CUJUS NÃO DEIXOU BENS À INVENTARIAR, DEVENDO A DEMANDA SER EXTINTA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO PARA INTEGRAR A LIDE
- PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, ante aos herdeiros não comprovarem a negativa de inventário ou bens passíveis de inventariar, merecendo ser mantida a decisão vergastada.

Ademais, consoante precedente do STJ: “não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados, em observância ao artigo 976 do CPC, e se no título extrajudicial executado consta imóvel dado em garantia real hipotecária.
“O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
.” (REsp 1424475/MT - Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma; j. 03.03.2015).
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124451620248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)
(destaquei)

Todavia,
com relação
ao pedido de suspensão da execução em razão da homologação da recuperação judicial em favor de Adair Cristóvão,
não assiste razão aos agravantes,
porquanto como bem pontuou a magistrada
a quo
“
desarrazoado o pedido de suspensão do processo em razão do deferimento da ação de recuperação judicial nº 1013210-46.2022.8.11.0003, em favor de ADAIR, pois, como já salientado, a inclusão do recuperando no
polo passivo da presente ação se deu em substituição ao genitor falecido, ou seja, não estão submetidos ao plano de recuperação
.
”
.

Com efeito, nos termos do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica “
suspensão das execuções ajuizadas
contra o devedor
”
ou seja,
no caso dos autos,
suspensão das ações de execuções propostas contra
“Adair”
,
que não se confunde com a ação de execução movida em face do
de cujus
, seu pai.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO INCIDENTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DA PARTE EXEQUENTE E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS EXECUTADAS. Insurgência da parte exequente. Alegação de desnecessidade de habilitação dos herdeiros. Habilitação dos herdeiros realizada nos autos de origem. Perda superveniente do Objeto. Recurso não conhecido neste ponto.
Suspensão do feito com base no artigo 6º, II, e § 4º da Lei 11.101/2005, ESTENDENDO SEUS EFEITOS AO INCIDENTE APRESENTADO CONTRA A OUTRA EXECUTADA. Insurgência parcialmente acolhida. Possibilidade de suspensão somente em relação a empresa
recuperanda
, devendo o incidente de cumprimento de sentença proposto contra a outra executada seguir o rito regular, nos termos do artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça
. A determinação de habilitação dos valores devidos pela empresa
recuperanda
nos autos da ação
recuperacional
deve ser cumprida em respeito a coisa julgada, sendo de rigor a suspensão do feito neste ponto. No entanto, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em data posterior ao pedido de recuperação judicial, a execução deve ter seu prosseguimento regular. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão parcialmente reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2240904-44.2023.8.26.0000 Barueri, Relator: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 08/02/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (destaquei)

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada em parte, a fim de acolher a exceção de
pré
-executividade, declarando a ilegitimidade passiva dos agravantes nos autos da ação de execução de título extrajudicial
. Prejudicado o
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024